Tribunal: TJMT
Processo: 1024642-28.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024642-28.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIA REGINA COSTA - CPF: 537.246.151-91 (RECORRENTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0004-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1024642-28.2023.8.11.0003

RECORRENTE: lúcia regina costa

RECORRIDO: expresso itamarati s.a.

Data de Julgamento: 22 a 25/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL DECORRENTE DE DESRESPEITO E PRÁTICAS COMERCIAIS ABUSIVAS NÃO CONFIGURADAS – DIFERENÇA DE VALOR EM PASSAGENS TERRESTRES – PAGAMENTO A MENOR DO VALOR OFERTADO DE FORMA ONLINE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento da diferença de valor entre as passagens terrestres adquiridas pela reclamante, no montante de R$ 54,01,

e improcedente o pedido de danos morais (id. 206532653).

2.

Em síntese, a reclamante pleiteia uma indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

3.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelo CDC, no qual impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

4.

Contudo, cabe à reclamante,
ao menos minimamente
, comprovar o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

5.

As provas apresentadas pela reclamante são frágeis e não demonstram de forma eficaz a ocorrência do dano alegado.
Ao contrário
, a recorrente alega que, ao chegar ao guichê da reclamada, foi informada de que cada passagem de Rondonópolis/MT a Jales/SP custaria R$ 360,00, o que diverge consideravelmente do valor online de R$ 277,02. Após contestar,
o funcionário da empresa ofereceu um “desconto”, resultando a cobrança dos valores de R$ 277,02 e R$ 223,01 pelas passagens
.

6.

A recorrente entende que houve violação à sua dignidade ao ser desrespeitada por um funcionário da reclamada. A seguir, seguem trechos de suas alegações:

“a situação em comento
violou diretamente a dignidade da recorrente
, na medida em que
foi desrespeitada
como consumidora, tanto com relação a comercialização de
produto idêntico
por
preços diferentes
quanto a
falta de informações adequadas
,
sem esquecer da maneira com que foi tratada pelo preposto da recorrida
”.

“De
maneira zombeteira
, o preposto da recorrida deixou bem claro que a) eles praticam o preço que querem, da forma que melhor aprouvessem, b) não se importavam com a repercussão negativa daquela postura vês que o funcionário aclama que continuavam fazendo daquela forma porque ninguém os processou e c) aplicam descontos – e por que não presumir que aumentam os preços – de maneira leviana e sem qualquer parâmetro”.

“Nesta vertente,
a empresa se comportou de maneira completamente desrespeitosa
. Conforme se depura nas imagens em anexo, os guichês não contem informações alguma a respeito de um preço padrão ou da oferta em questão (...)”.

7.

Apesar das alegações e do problema de saúde mencionado pela recorrente, entendo que no caso concreto as supostas atitudes de desrespeito por parte do funcionário da reclamada não foram confirmadas.
Ao contrário
,
a recorrente conseguiu pagar por uma das passagens um valor menor do que o anunciado
online
, obtendo sucesso na condenação da reclamada a devolver a diferença paga (
R$ 54,01
).

8.

Portanto,
não assiste razão à recorrente
, devendo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

9.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
com a exigibilidade suspensa conforme o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024